Tribunal: STF
Processo: Rcl 68575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que o acórdão reclamado violou a autoridade do julgado proferido por esta Corte, tendo em vista ter aplicado, de forma equivocada, os Temas 456 e 1093 à espécie, em vez do entendimento firmado no Tema 517. 



    Aduz a inaplicabilidade do Tema 456, ao argumento de que o direito discutido nesta ação diverge do tratado na repercussão geral, porque há expressa previsão legal na norma estadual. Assevera também a inaplicabilidade do Tema 1093 porque, nesse tema, esta Suprema Corte decidiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar”. Afirma assim que a cobrança de DIFAL de ICMS na forma da EC 87/2015 refere-se às operações de vendas realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não sendo o objeto daquela ação, na qual se busca obstar a cobrança de DIFAL de ICMS nas aquisições de mercadorias para posterior revenda em seu estabelecimento comercial. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido nos julgamentos do RE-RG 598.677 (Tema 456), acerca da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da Federação, bem como do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), que trata da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015.



    Primeiramente, quanto ao julgamento do Tema 456, este Tribunal fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, uma vez que a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 598.677, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.5.2021)



    Na oportunidade do julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte decidiu que, no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    Com relação ao Tema 1.093, esta Corte assentou a tese segundo a qual a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    Observo que a hipótese dos autos trata da incidência de ICMS sobre operações de aquisição de mercadorias em outros estados, para revenda e comercialização. Nesse contexto, a parte reclamante, empresa integrante do regime de Simples Nacional, aponta a aplicação à hipótese do tema 517, e não dos Temas 456 e 1.093, tendo em vista esta ação versa sobre a possibilidade ou não da cobrança de ICMS antecipado, em razão de a empresa beneficiária ser empresa optante do Simples Nacional.



    Não obstante, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada no presente caso é idêntica ao Tema 456, tendo em vista que, apesar de haver previsão legal acerca do recolhimento antecipado do ICMS, a lei é genérica, delegando a regulamento a especificação dos bens e mercadorias (eDOC 6, p. 4). Nesse contexto, assentou que esta Corte, ao julgar o tema, foi taxativo acerca da imprescindibilidade da lei em sentido estrito em casos como os dos autos.



    Do mesmo modo, assentou a aplicação do Tema 1093, visto que o recolhimento antecipado do ICMS previsto genericamente em lei que delega a regulamento sua especificação é inconstitucional, e dessa forma o Regulamento do ICMS/RN, por si só, não pode sujeitar o contribuinte a antecipar o recolhimento do ICMS, por afronta ao princípio da legalidade. 



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.13, §1º, XIII, “G”, 2, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2008 E DECRETO ESTADUAL N.º 13.640/97. EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL/ICMS. SENTENÇA QUE NEGOU A SEGURANÇA MANTIDA NO APELO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 456 E 1.093 DO STF. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE COLEGIADO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA EM FAVOR DA IMPETRANTE, ORA EMBARGANTE”. (eDOC 6, p. 2)



    Em suma, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assentou a inexistência de lei em sentido estrito com previsão de cobrança do ICMS-DIFAL. Com efeito, esta Corte tem reconhecido que a ausência de lei em sentido estrito estabelecendo a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS afasta, no ponto, a aplicação do Tema 517 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ICMS-DIFAL. ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL EM SENTIDO ESTRITO. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, reconhecendo teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 517 da repercussão geral. 2. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal consignou que a cobrança do DIFAL-ICMS para as empresas optantes do Simples Nacional deve estar alicerçada em lei em sentido estrito estadual, hipótese diversa da presente, em que a exigência encontra guarida em ato normativo secundário. Precedente: Rcl 57.003-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 57.237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe17.7.2023)



    Nesses termos, não se verifica teratologia quanto à aplicação do RE-RG 598.677 (Tema 456) e do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), paradigmas da repercussão geral, ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada, com base na análise dos referidos precedentes, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS dos contribuintes aderentes ao Simples Nacional com fundamento na análise e interpretação da legislação aplicável ao caso.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente